Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726178-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CVA - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EXISTENTE. PROTESTO DEVIDO.TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CAESB. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO NÃO EFETIVADO. POSSE TRANSMITIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 27/6/2022.). 2. É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento quanto à alteração na cobrança. Transferida a posse, há substrato jurídico para transferência da titularidade das contas de água, de uso pessoal por quem está na posse do imóvel, consoante art. 14 c/c 32, parágrafo 2o, inciso III, da Resolução número 14/2011 da ADASA. 3. Comprovada documentalmente a transferência da posse, é de responsabilidade do comprador as dívidas de consumo de água após a realização da avença, não se desincumbido a parte autora de comprovar o distrato. Regularidade da cobrança promovida pela CAESB. 4. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente afirma, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 355, inciso I, 370, ambos do Código de Processo Civil, 653, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil, “ao conferir valia a documentos apresentados pela recorrida, sem anuência do recorrente, bem como salientar que imóveis sem o devido registro são de propriedade da recorrente é extirpar do ordenamento jurídico as garantias de propriedade, representação por mandato, e mais, é dar valia e ar de legalidade a atos fraudulentos”. Suscita cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova documental e da apresentação de documento novo. Articula que a documentação demonstraria o real proprietário do imóvel e o usuário dos serviços da concessionária. Assevera que o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, porquanto não houve serviço contratado pela recorrente junto à empresa recorrida. Aduz que não outorgou qualquer procuração a terceiro para mudança de titularidade perante o sistema da concessionária de água. Articula a inviabilidade de ser beneficiária de qualquer serviço prestado pela recorrida, uma vez que os documentos apresentados demonstram cabalmente a impossibilidade, pois não é proprietária do imóvel localizado na cidade de Santa Maria-DF, bem como não exerce qualquer posse sobre o bem. Pede seja declarada a inexistência dos débitos. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 355, inciso I, 370, ambos do Código de Processo Civil, 653, 1.227 e 1.245, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “N ão é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028